Tribunal: TJBA
Processo: 8000207-33.2017.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000207-33.2017.8.05.0265 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: LUIS AFONSO VIEIRA SOUSA Advogado(s): LAERCIO MAIA VIEIRA, LUIS AFONSO VIEIRA SOUSA, LUAN MAIA VIEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL Advogado(s): KESLEY ENZO TEIXEIRA EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO AD EXITUM. REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. PROVIMENTO DO RECURSO. OMISSÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §11, DO CPC. EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS, EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES. TESES DEFENSIVAS DO BANCO DO BRASIL EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO QUE NÃO CONFIGURA VÍCIO SANÁVEL. EMBARGOS DO BANCO DO BRASIL REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento à apelação do autor, para reconhecer o direito do advogado ao arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusiva por sucumbência. O demandante aponta omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais e ao pedido de honorários recursais. O réu, de seu turno, aponta omissão quanto ao enfrentamento das teses defensivas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão embargado quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais; e (ii) saber se houve omissão quanto ao enfrentamento das teses defensivas deduzidas pelo Banco do Brasil em contestação e contrarrazões. III. Razões de decidir 3. Os embargos do autor merecem acolhimento parcial. O acórdão, ao dar provimento ao apelo e reformar integralmente a sentença de improcedência, quedou-se silente esta Corte quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, que constitui consequência legal automática e necessária do resultado do julgamento, nos termos do art. 85, caput, do CPC. A omissão é sanável pela via dos aclaratórios. 4. O pedido de honorários recursais, fundado no art. 85, §11, do CPC, não merece acolhimento. Referido dispositivo pressupõe a majoração de honorários já fixados em instância inferior, destinando-se, exclusivamente, às hipóteses em que o recurso interposto pela parte contrária é improvido ou não conhecido. Na espécie, o recurso do autor foi provido, circunstância que afasta, de plano, a incidência do mencionado dispositivo legal. 5. Os embargos do Banco do Brasil não têm substrato jurídico para a modificação do julgado. O acórdão enfrentou expressamente a questão central — os efeitos da rescisão unilateral e imotivada do mandato sobre o contrato com cláusula ad exitum — em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com a análise do instrumento contratual celebrado entre as partes. A pretensão de ver declaradas expressamente as teses defensivas não configura vício sanável pela via dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos do autor parcialmente acolhidos. Aclaratórios do réu rejeitados. Tese de julgamento: "1. Configurada a omissão do acórdão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, devem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para condenar o vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, caput e §2º, do CPC. 2. O art. 85, §11, do CPC, que autoriza a majoração dos honorários em grau recursal, aplica-se, exclusivamente, às hipóteses em que o recurso é improvido ou não conhecido. 3. Não é omisso o acórdão que enfrenta as teses jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput, §2º e §11; 1.022, II; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §2º; CC, arts. 421, 422 e 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20/04/2020; STJ, AgInt no AREsp 338.397/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 03/03/2020; STJ, REsp 945.075/MG, voto da Min. Nancy Andrighi. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo réu e ACOLHER, EM PARTE, OS ACLARATÓRIOS manejados pelo autor, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.